Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSE DE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos. A agravante pleiteia a manutenção da posse de uma máquina escavadeira, dada em garantia no contrato, sob o argumento de que a exigência da garantia só se justificaria mediante comprovação da existência de dívida e que há risco de deterioração do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse da máquina escavadeira deve permanecer com a agravante até a conclusão da ação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente que as máquinas escavadeiras oferecidas em garantia permanecerão sob a posse da contratante (agravada) até o integral e fiel cumprimento do contrato.
4. A rescisão do contrato ainda não foi declarada e há controvérsia quanto à culpa pela rescisão, ao percentual de cumprimento do contrato e à existência de saldo credor, o que demanda dilação probatória.
5. O serviço contratado ainda não foi integralmente executado, e a máquina escavadeira em questão estava em plena atividade antes da necessidade de reparos, devendo, em tese, retornar ao canteiro de obras.
6. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que a ausência da primeira inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem dado em garantia deve observar os termos do contrato, permanecendo com a parte contratante até o cumprimento integral da obrigação, salvo previsão contratual em sentido contrário ou decisão judicial que determine a antecipação da posse.
2. A concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando a questão depende de dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995.